Tribunal: TJSP
Processo: 2315390-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Decisão que indeferiu tutela de urgência para proteção da posse da agravante sobre imóvel até o julgamento final do feito. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela de urgência não preenchidos. Art. 300 CPC. Alegada realização de alienação simulada de imóvel, para levantamento de valores através de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Decisão que indeferiu tutela de urgência para proteção da posse da agravante sobre imóvel até o julgamento final do feito. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela de urgência não preenchidos. Art. 300 CPC. Alegada realização de alienação simulada de imóvel, para levantamento de valores através de financiamento, em suposto proveito de todas as partes. Negócio jurídico formalizado na matrícula do imóvel, com transferência aos novos proprietários, ora agravados, e à credora fiduciária na sequência, com dívida de titularidade dos novos proprietários. Inexistência de probabilidade do direito e necessidade de se aguardar a instauração do contraditório e a instrução processual. Decisão mantida. Agravo não provido.